Tribunal: TJMT
Processo: 1005003-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005003-27.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), FACA WEB SITES LTDA - ME - CNPJ: 08.025.335/0001-76 (RECORRIDO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 021.222.971-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUPOSTO CONTRATO VERBAL – PROVA UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA DO RECORRIDO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A ausência de prova acerca da alegada prestação de serviços, tampouco da própria contratação, conduz a improcedência do pedido inicial.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face de sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento de
R$ 31.582,00
(trinta e um mil reais e quinhentos e oitenta e dois reais), sob o argumento de que os serviços extracontratuais foram devidamente comprovados sem a contraprestação (pagamento).

Por sua vez, o recorrente/reclamado requer a improcedência dos pedidos do reclamante, afirmando que jamais autorizou os serviços de execução de qualquer serviço extracontratual no período alegado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023